Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS.FILHA MAIOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. AUSÊNCIA DA AUTORA. FALHA NA CONEXÃO COM A INTERNET. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA.
1.Nas audiências por videoconferência deve ser flexibilizado o rigor da lei, pois as partes, muitas vezes, por fatores alheios à vontade, não conseguem conexãocom ainternet.
2. Ausente a parte autora à audiência telepresencial e havendo informações de que seu telefone estava sem cobertura, não se justifica a extinção do processo.
3. “1.A ausência da parte autora à audiência não enseja a extinção do processo, mas tão somente o seu arquivamento.2. O simples arquivamento permite que os autos sejam reativados posteriormente por meio de simples petição do autor, sem que haja necessidade de ajuizamento de nova ação. Princípio da instrumentalidade e da economia processual. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”(Acórdão 1172512, 07088829020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.